Tribunal: TCU
Processo: 017.514/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10393/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.514/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Catarine Monteiro de Souza (XXX.949.222-XX); Celio Roberto da Silva (XXX.154.801-XX); Erika Ribeiro Conceicao (XXX.103.381-XX); Gabriel Aquino Campos (XXX.553.131-XX); Luciano Moraes Picolo (XXX.338.011-XX); Natalia Lopes da Silva (XXX.107.461-XX); Raiane Aparecida Alves Reges (XXX.247.881-XX); Robson Guimaraes da Silva (XXX.232.272-XX); Valdemir Pinto do Nascimento (XXX.875.761-XX); Warllis Pereira da Silva (XXX.526.931-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.